Tribunal: TJES
Processo: 5003128-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003128-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: GEORGINA MORAIS PESTANA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003128-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: GEORGINA MORAIS PESTANA

JUÍZA: DRA.
ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela perseguido pela agravada, de modo a determinar que a agravante
“forneça e aplique os medicamentos ALPELISIBE 300mg e FULVESTRANTO 250mg, na forma prescrita em receituário médico da autora”.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que a medicação ALPELISIBE 300mg, bem como FULVESTRANTO 250mg não possuem cobertura contratual, não estando, inclusive, inseridos no rol da ANS.

Decisão inaugural na qual restou indeferido
o pleito de efeito suspensivo pretendido neste recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003128-12.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA: GEORGINA MORAIS PESTANA

JUÍZA: DRA.
ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela perseguido pela agravada, de modo a determinar que a agravante
“forneça e aplique os medicamentos ALPELISIBE 300mg e FULVESTRANTO 250mg, na forma prescrita em receituário médico da autora”.

Em suas razões recursais o recorrente aduz, em suma, que a medicação ALPELISIBE 300mg, bem como FULVESTRANTO 250mg não possuem cobertura contratual, não estando, inclusive, inseridos no rol da ANS.

Decisão inaugural na qual restou indeferido
o pleito de efeito suspensivo pretendido neste recurso.

Sem contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, p
ara concessão da medida pleiteada na origem
, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Em exame
d
as razões recursais do plano de saúde recorrente não vislumbrei
motivos
suficientes para modificar a decisão concessiva de tutela de urgência na origem que privilegiou o direito à vida
da agravada
nesta fase inaugural dos autos.

A demanda de origem trata
de
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por GEORGINA MORAIS PESTANA em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
sob o fundamento de que a autora/
agravada
necessita
dos medicamentos
ALPELISIBE 300mg
e
FULVESTRANTO 250mg
,
de forma urgente,
para estabilizar as células cancerígenas,
prolongando
e ofertando-lhe maior
qualidade de vida, vez que enfrenta severos problemas com um câncer
de mama
desde 2015.

De acordo com Laudo médico do profissional que acompanha a agravada verifica-se que o quadro cancerígeno que a acomete apresenta nova progressão/mutação, tendo a paciente já s
ido
submetida a outros medicamentos
que não os
que
ora
pleiteia,
restando consignado,
ainda,
que a
"paciente necessita de início urgente e imediato da medicação pois atrasos no início do tratamento podem contribuir para progressão da doença e rápida deteriorização do quadro cllínico, com consequente óbito".

Assim, resta comprovada a necessidade
da
a
gravada

de se
submet
er
ao tratamento
solicitado
, com a administração do
s
medicamento
s em questão
, na forma como indicado pel
o
profissional que
a
acompanha,
inclusive de forma urgente
sob risco de morte (probabilidade do direito)
.

Pois bem.
A
Corte Cidadã
pronuncia-se no sentido de considerar

“abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label,
de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS
, e, portanto, experimental,
quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
. Precedentes”
(STJ; AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Isto decorre pois, a despeito de ser admitida a possibilidade do contrato possuir cláusulas que restrinjam cobertura e, por conseguinte, os direitos do contratante consumidor, é abusiva a disposição que limite o custeio de medicamentos e a forma de tratamento prescritos pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente quando a doença é amparada pelo contrato,
sob pena
violar
ao dever de lealdade contratual e inegável frustração à própria finalidade do
ajuste
.

A
Quarta Turma do
C.
STJ
já
concluiu com precisão que
“
Os medicamentos prescritos correspondem ao próprio tratamento indicado, por isso, a apelante deve arcar com os custos de sua administração, pouco importando se feito no ambiente hospitalar, ambulatorial ou domiciliar.
[...]
Além disso, é pacífico o entendimento de que o plano de saúde até pode limitar quais doenças são cobertas pelo contrato, mas não pode limitar ou excluir os meios curativos.
“

(AgInt no AREsp 989.137/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)

Outros precedentes no mesmo sentido do STJ: AgInt no AREsp 918.635/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/02/2017 e AgInt no AREsp 1097679/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 06/02/2018.

Não é de outro modo que esta Câmara se posiciona, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PLANO DE SAÚDE MEDICAMENTO COBERTURA DA DOENÇA
OBSERVÂNCIA DO ART. 300, DO CPC/15 DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). 2) Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179001853, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

Nessa esteira não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente
a
agravad
a
, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico d
a
paciente, conforme laudo médico carreado aos autos,
sendo indiferente não constar o medicamento perseguido em rol da ANS ou sua administração ser domiciliar,
sobretudo em razão da urgência que o caso requer
.

Assim, n
ão compete à operadora definir ou questionar a necessidade do tratamento, se indicada por médico habilitado,
eis que
c
onforme preceitua o artigo 35-F, da lei n. 9.656/98, “
a assistência a que alude o artigo 1º desta lei, compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes
”.

Quanto a perigo de dano, observo que,
por certo,
o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda,

o
custo poderá ser perseguido em desfavor d
a
agravad
a
,
a despeito de amparada pela gratuidade de justiça,
no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde d
a
recorrid
a
.

Por tal motivo,
restando incontroverso que a agravada se afigura como usuária do plano de saúde,
sopesando-
se
especialmente estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer a cognição originária
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento em exame.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E
des
PROVIDO.

I –
Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
os quais restaram atendidos
.

II –
R
esta comprovada a necessidade
da
a
gravada

de se
submet
er
ao tratamento
solicitado
, com a administração do
s
medicamento
s em questão
, na forma como indicado pel
o
profissional que
a
acompanha,
inclusive de forma urgente
sob risco de morte (probabilidade do direito)
.

III - N
ão há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente
a
agravad
a
, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico d
a
paciente, conforme laudo médico carreado aos autos,
sendo indiferente não constar o medicamento perseguido em rol da ANS ou sua administração ser domiciliar,
sobretudo em razão da urgência que o caso requer
.

IV - Quanto a perigo de dano, observou-se que,
por certo,
o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda,

o
custo poderá ser perseguido em desfavor d
a
agravad
a
,
a despeito de amparada pela gratuidade de justiça,
no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde d
a
recorrid
a
.

V
– Agravo de instrumento conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.